Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003509-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0001-34 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), COORDENADOR DE JULGAMENTO E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (AGRAVADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), Coordenador de Fiscalização de Indústria e Agronegócio (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
–
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS

–

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, revelem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Existindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pela
empresa Mika da Amazônia Alimentos Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004534- 29.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, objeto do Aviso de Cobrança Fazendária n. 714486/332/68/2012; além disso, requer que o Agravado se abstenha de exigir, ou lançar, na conta corrente fiscal da Agravante, os débitos descritos no referido Aviso de Cobrança Fazendária e, ainda, de tomar qualquer medida que importe denegação de certidões positivas com efeitos de negativas, protesto do débito, ou inscrição em sistemas de proteção ao crédito, até a decisão final da ação mandamental.

Irresignada, a Recorrente
pretende
a reforma da decisão recorrida, sustentando que
é pessoa jurídica de direito privado e desenvolve, como atuação econômica principal, a fabricação e a comercialização de produtos alimentícios em comércio atacadista e, por efeito da atividade preponderante, ocorre o fato físico da “saída”, isto é, a transferência de mercadorias entre a filial e a sua matriz.

Afirma que a mencionada cobrança refere-se ao ICMS, no entanto, os documentos fiscais, relacionados no Anexo I, do Aviso de Cobrança Fazendário n. 714486/332/68/2012, indicam o mesmo emitente e destinatário, apenas CNPJ distintos e mesmo CFOP (5152), para que haja a “saída” dos produtos, ou seja, a transferência de mercadorias entre filial e matriz.

Assevera ser indevida a sobredita exigência, porquanto a transferência de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular – filial e matriz –, não se enquadra na hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato gerador, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, o que não ocorreu.

Aduz que as transferências de quaisquer espécies de coisas corpóreas, inclusive de mercadorias, entre estabelecimentos da mesma empresa, como é o caso da Agravante, não podem constituir fatos geradores de ICMS, consoante prevê a Súmula n. 166, do Superior Tribunal de Justiça.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental, e de consequência, suspender a exigibilidade dos créditos tributários em seu desfavor, constituídos pelo Aviso de Cobrança Fazendária n. 714486/332/68/2012
.

O pretendido efeito ativo foi deferido, para suspender
a exigibilidade do crédito tributário,
consoante a decisão encartada

nos autos
(
id. 78613951)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta (id.
79074479)
, pela qual rebate os argumentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
83289991
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela
empresa Mika da Amazônia Alimentos Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004534- 29.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, objeto do Aviso de Cobrança Fazendária n. 714486/332/68/2012; além disso, requer que o Agravado se abstenha de exigir, ou lançar, em sua conta corrente fiscal, os débitos descritos no referido Aviso de Cobrança Fazendária e, ainda,

de tomar qualquer medida que importe denegação de certidões positivas com efeitos de negativas, protesto do débito, ou inscrição em sistemas de proteção ao crédito, até a decisão final da ação mandamental.

Denota-se dos autos que a
Mika da Amazônia Alimentos Ltda.
impetrou Mandado de Segurança contra o ato, tido como ilegal, do
Secretário Adjunto da Sefaz-Mt, objetivando, liminarmente, a imediata suspensão da exigibilidade do referido tributo, bem como o Impetrado se abstenha de lançar o débito na conta corrente fiscal da Impetrante, ou adotar qualquer medida restritiva.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, indeferiu-o (id. 49404860).

Contra essa decisão, a Mika da Amazônia Alimentos Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada e, de consequência, obter o deferimento da medida de liminar postulada na ação constitucional.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do art. 7
o
da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar em mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a presença dos requisitos mencionados ficou comprovada, notadamente a relevância nos motivos para o deferimento da medida liminar pleiteada, porque, há hipótese dos autos já está pacificada pela jurisprudência dos Tribunais que considera inadmissível a cobrança de ICMS sobre o transporte de bens e mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, ou seja, é indevida a exigência, pelas autoridades coatoras, de alíquota de ICMS sobre a operação interestadual de transporte de bens entre matriz e filial da mesma empresa.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula n. 166, a saber:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal, aliás, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS. Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...]. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-228, divulg. 14-09-2020, public.15-09-2020).

Nota-se, ainda, que o Recorrente fez prova de que as notas fiscais (ids. 78300955 a 78300961), que originaram o Aviso de Cobrança Fazendária n. 714486/332/68/2012, dão conta de que a operação tributada refere-se à transferência de mercadorias entre estabelecimentos de uma única empresa, oucontribuinte, como se vê do documento encartado nos autos (id. 7830095).

Logo, verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, haja vista que a referida tributação é indevida, de sorte que constato, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, a relevância jurídica.

Não bastasse isso, verifica-se, ainda,
a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito
, pois o crédito tributário poderá ser lançado no Sistema de Conta Corrente da SEFAZ, impedindo a expedição de certidão de regularidade fiscal que afeta dentre outras, a manutenção do benefício fiscal do PRODEIC e a suspensão de inscrição estadual.

Demais disso, oportuno registrar que o deferimento da medida de urgência, neste momento processual, não incorrerá no
periculum in mora
inverso, na medida que, se acaso desprovido, ao final, este Recurso, ou reconhecida a ausência de direito líquido e certo da Impetrante, ora Recorrente, na ação de piso, o Fisco poderá prosseguir a persecução do crédito tributário, objeto do Aviso de Cobrança Fazendária n. 714486/332/68/2012.

Deste modo, a reforma da decisão se impõe, por

estarem demonstrados os requisitos legais para o deferimento da liminar pleiteada.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela empresa Mika da Amazônia Alimentos Ltda., para reformar a decisão agravada, e, de consequência, suspender a exigibilidade do crédito tributário, objeto do Aviso de Cobrança Fazendária n. 714486/332/68/2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021